Tribunal: STF
Processo: RHC 256385
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Alegado excesso de prazo. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Cicero Viana Ribeiro de Mello contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 970.116/RS (evento 57).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio, tipificado nos arts. 121, § 2°, incisos II e IV; c/c o art. 14; e art. 121, §2°, inciso V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (evento 9).



    Na presente via, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente. Assevera que “o constrangimento ilegal é evidente, decorrente do excesso de prazo na prisão do paciente, que se encontra segregado desde antes da decisão do Tribunal do Júri, tendo permanecido preso durante todo o trâmite processual, inclusive na fase recursal atualmente em curso”. Aduz que “não é plausível exigir que o próprio órgão coator — justamente aquele que deu causa ao excesso de prazo — reconheça a ilegalidade que ele mesmo perpetrada”, razão pela qual não há falar em supressão de instância. Requer que se reconheça a inexistência de supressão de instância e que seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (evento 79).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 100).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 57):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a prisão preventiva do recorrente, condenado por homicídio, sem direito de recorrer em liberdade. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na duração razoável do processo, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente. 



    4. Outra questão é saber se a alegação de excesso de prazo na duração do processo pode ser apreciada por esta Corte, considerando que não foi objeto de deliberação pela corte de origem.



    III. Razões de decidir 



    5. A ausência de novos argumentos no agravo regimental que possam alterar o entendimento anteriormente firmado justifica a manutenção da decisão monocrática. 



    6. A matéria referente ao excesso de prazo não foi apreciada pela corte de origem, impedindo a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, sob pena de supressão de instância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, pois ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 57):



    “(...)



    No presente caso dos autos, quanto à tese defendida pela defesa (excesso de prazo na duração razoável do processo), verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pela corte de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Além disso, como bem pontuado pelo parecer ministerial, “no caso dos autos, a prisão do recorrente decorre de condenação pelo Tribunal do Júri, situação que autoriza o cumprimento provisório da pena (TEMA 1.068 STF), não se submetendo assim a segregação aos parâmetros ordinariamente empregados para a aferição da regularidade da prisão preventiva (Art. 312 CPP).” (evento 100).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente